Tribunal: STF
Processo: RE 1474022
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO EMBARGADA.



 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. MULTA COMINATÓRIA. VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 112)



    O Município de Rio de Janeiro aduz ter havido omissão no julgado, asseverando, em síntese, que a decisão embargada não analisou a ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, mormente no que se refere à violação aos princípios da ampla defesa. do contraditório e do devido processo legal (Doc. 114).



    É o relatório. DECIDO.



    De fato, a decisão ora embargada, a despeito de analisar o mérito do recurso extraordinário, incorreu em omissão quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa. do contraditório e do devido processo legal, os quais serão analisados.



    Com efeito, os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Nesse contexto, os embargos devem ser providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão nos moldes acima delineados.



    Ex positis, PROVEJO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, APENAS para sanar a omissão no que se refere à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, mantendo, no mais, incólume a decisão ora embargada (Doc. 112).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente